Tribunal: TJPA
Processo: 0034885-15.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0034885-15.2015.8.14.0401

APELANTE: JOSE ROBERTO FARIAS MALCHER

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0034885-15.2015.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

JOSE ROBERTO FARIAS MALCHER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

DEFENSOR (a) PÚBLICO (a): PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE LESÕES CORPORAIS. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E, SUBSIDIARIMENTE, DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. ART. 109, VI DO C/C ART. 110, §1º, AMBOS CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENA EM CONCRETO. MARCO INICIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TERMO FINAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, I E IV, DO CP. PRAZO DE 03 (TRÊS) ANOS ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0034885-15.2015.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

JOSE ROBERTO FARIAS MALCHER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

DEFENSOR (a) PÚBLICO (a): PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE ROBERTO FARIAS MALCHER

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal (id

9340222).

Narra a denúncia que, no dia 28 de agosto de 2015, por volta das 20h30, no município de Benevides – PA, o recorrente teria ofendido a integridade física de sua companheira Rosinalva Ribeiro, causando-lhe lesões corporais (id 9340204).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição e, subsidiariamente, a absolvição nos termos do art. 386, inciso VII, do CP (id 9340224).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo provimento do apelo (id 9340230).

De outro lado, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo provimento do recurso (id 12623521).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante a

pena 03 (três) meses de detenção, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 03 (três) anos, nos termos do art.109, inciso VI
[3]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar os seus termos inicial e final.

Noto que a denúncia foi recebida em 01/06/2017 (id

9340205 - Pág. 1), data esta que representa o marco para o início da contagem do prazo, art.117, inciso I
[4]
, do CP.

De outro lado, observo que a sentença condenatória foi publicada no dia 05/08/2021 (id

9340222 - Pág. 4), sendo este, portanto, o termo final da referida contagem, conforme o versado no art.117, inciso IV
[5]
, do mesmo diploma legal.

Nesses termos, considerando que, entre os citados marcos, já transcorreram mais de 03 (três) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição retroativa se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV
[6]
, do CP c/c art.109, VI
[7]
, do CP.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação
para julgar EXTINTA A PUNIBILIDADE de
JOSE ROBERTO FARIAS MALCHER

pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI, art.110, §1º, ambos do CP.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...); VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano;

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;

[5]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[6]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

Belém, 08/08/2023